Tribunal: STF
Processo: RE 95256
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-29
Data de publicação: 1983-04-29

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.
-LOTEAMENTO. AREAS DESTINADAS A VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS.
TRANSFERENCIA PARA O DOMÍNIO PÚBLICO, INDEPENDENTEMENTE DE TÍTULO
AQUISITIVO E TRANSCRIÇÃO JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F.
-IN CASU, RECONHECIMENTO, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, COM BASE NAS
CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS DA CAUSA E NA PROVA, DA INEXISTÊNCIA DO
DOMÍNIO PARTICULAR SOBRE A ÁREA LITIGIOSA.
-DIREITO DOS RECORRENTES JA RECUSADO EM OUTRA EXPROPRIATORIA
ABRANGENDO A MESMA ÁREA.
-ALEGAÇÕES DE AFRONTA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (ART. 153, PARAGRAFO
22) E A LEI FEDERAL (LICC, ART. 6.) NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS
282).
-DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA (SÚMULA 291).
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.